Tribunal: TJMT
Processo: 0005437-38.2011.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005437-38.2011.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DA CRUZ MACANEIRO - CPF: 655.498.051-20 (REPRESENTANTE), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), WAGNER JEFERSON MIRANDA - CPF: 678.766.689-68 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0035-37 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (APELADO), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO), TRANSFE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.495.297/0001-88 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), ADERLEY JOSE DA SILVA - CPF: 569.940.441-49 (APELADO), DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA (APELADO), CREDVIDA SERVIÇOS AUXILIARES DE CRÉDITO LTDA - ME (APELADO), MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM - CPF: 815.925.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005437-38.2011.8.11.0007

REPRESENTANTE: EDILEUZA DA CRUZ MACANEIRO

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ESTADO DE MATO GROSSO, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA, CREDVIDA SERVIÇOS AUXILIARES DE CRÉDITO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO NÃO PRATICADO - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A juntada nos autos do contrato de empréstimo faz prova inicial da origem do débito.

Não pleiteada a perícia grafotécnica no tempo adequado, fica inviabilizada a sua produção na fase Recursal.

Ausente ato ilícito, não cabe postular repetição de indébito, tampouco existe a obrigação de indenizar por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005437-38.2011.8.11.0007

REPRESENTANTE: EDILEUZA DA CRUZ MACANEIRO

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ESTADO DE MATO GROSSO, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA, CREDVIDA SERVIÇOS AUXILIARES DE CRÉDITO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente uma vez que comprovada a regularidade da contratação, com condenação da autora às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, pagamento suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega que foi vítima de fraude e que os documentos juntados pelo apelado não demonstram que contratou o empréstimo descontado em sua conta- corrente.

Diz que em maio de 2011 surpreendeu-se com a transferência (TED) de R$ 8.982,53 em sua conta e, em junho do mesmo ano, com o desconto de R$ 270,63 no holerite, ambos efetuados pelo Banco Rural (apelado).

Sustenta que na instrução processual, essa instituição financeira juntou um contrato de empréstimo supostamente firmado entre as eles, e a ré CRED-VIDA requereu a perícia grafotécnica, que foi deferida. Aduz que, porém, como ela não se manifestou sobre os honorários periciais, o juízo considerou que houve desistência tácita da prova e na sequência proferiu a sentença.

Argui que, embora o magistrado tenha afirmado que a assinatura posta na avença se assemelha à sua, existem várias discrepâncias mostram o contrário, tais como a palavra “Edileuza”, escrita de forma diferente, além de outras, sobre os quais discorre.

Diz que o comprovante de residência (conta de energia elétrica), apesar de emitido em 27/06/2010 é referente a 01/2011, o que evidencia falsidade documental.

Ao final pede a reforma da sentença, para que a lide seja julgada procedente. Alternativamente, que seja determinada a realização de perícia grafotécnica, com a devolução dos autos à comarca de origem para esse fim.

Todos os requeridos foram intimados, no entanto, só o Banco Rural apresentou contrarrazões (id nº 30063008).

É o relatório.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0005437-38.2011.8.11.0007

REPRESENTANTE: EDILEUZA DA CRUZ MACANEIRO

APELADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, ESTADO DE MATO GROSSO, CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA, ADERLEY JOSE DA SILVA, DINNEA MARA BUENO DE GODOI DA SILVA, CREDVIDA SERVIÇOS AUXILIARES DE CRÉDITO LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega que foi vítima de fraude e que os documentos juntados pelo apelado não demonstram que contratou o empréstimo descontado em sua conta- corrente. Diz que em maio de 2011 surpreendeu-se com a transferência (TED) de R$ 8.982,53 em sua conta e, em junho do mesmo ano, com o desconto de R$ 270,63 no holerite, ambos efetuados pelo Banco Rural (apelado).

Pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro e indenização por danos morais.

Durante a instrução processual o juízo deferiu da ré Cred Vida Serviços Auxiliares de Crédito, de realização de perícia grafotécnica no contrato juntado pelo réu Banco Rural a fim de averiguar a autenticidade da assinatura ali constante (id nº

30062961 - Pág. 5).

Todavia, como depois a Cred Vida não se manifestou sobre a proposta de honorários, foi considerada preclusa a prova requerida.

Posteriormente as partes foram intimadas a especificar quais provas pretendiam produzir; a apelante (autora) indicou a oral (testemunha pessoal) e justificou que a documental já estava no processo.

Portanto, não cabe agora a perícia, como postulou de forma subsidiária, pois no momento adequado ela não a pleiteou.

No mais, como o Banco fez prova inicial da contratação ao trazer diversos documentos aos autos (instrumentos contratuais assinados, cópia da documentação pessoal e comprovante de residência - id nº 30062460 - Pág. 2 a 3, 30062461 - Pág. 1 e 30062462 - Pág. 1 ), cabia à apelante pugnar por perícia grafotécnica, a fim de atestar que a assinatura ali constante não é dela. No entanto, conforme já mencionado, deixou precluir esse direito.

Além do mais, ao impugnar a fatura de energia elétrica trazida pelo Banco, ela poderia ter juntado o documento original, para ratificar a alegação de falsidade do outro, o que também não fez.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INOCORRENTES. -
A alegação de fraude por parte do autor, de que não teria contratado com a parte ré, restou afastada pelos contratos trazidos aos autos. Hipótese de fraude inocorrente. - Comprovação de regularidade das contratações em nome do demandante. Assinaturas que não restaram impugnadas. - Ausente agir ilícito do demandado. Indenização por danos materiais e morais que não prospera. Mantida a sentença de improcedência.
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082650250, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 19-12-2019).

Somado a isso, ela mesma se reporta a transferência eletrônica em sua conta corrente, o que não significa, por si só, a celebração da avença. Contudo, ante a ausência de outros elementos que revelam o contrário, especialmente o exame grafotécnico a confrontar a prova produzida pelo réu, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Com a juntada daqueles documentos, a instituição financeira comprovou a contratação,

e

não há outras disparidades cadastrais indicativas de fraude, o que denota

que não houve cobrança indevida

passível de repetição de indébito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS JUNTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral envolvendo desconto de benefício previdenciário de parcela de empréstimo bancário. Consoante a exordial, a parte autora, pensionista e aposentada pelo INSS, teve descontados de seus proventos valores decorrentes de empréstimos consignados cuja contratação não reconhece. Foram trazidos ao grampo dos autos os instrumentos contratuais relativos às obrigações vergastadas, com assinatura da parte demandante.
Com a juntada dos documentos mencionados, a ré desincumbiu-se de fazer prova acerca das contratações, o que conduz ao juízo de improcedência da ação. A despeito da alegação de que somente a prova técnica teria o condão de demonstrar a licitude da contratualidade, a parte autora, efetivamente, não alegou que as assinaturas lançadas nos instrumentos dos ajustes eram falsas, e tampouco postulou a produção de prova grafodocumentoscópica na documentação exibida pela demandada
. A toda evidência, a parte ré agiu em exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito praticado pela demandada a ensejar a repetição de suposto indébito e indenização por dano moral. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível Nº 70063092993, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 25/08/2016)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. ART. 333, II, DO CPC. O demandante sustentou a inexistência de contratação com a ré, bem assim o desconhecimento do débito que originou sua inscrição em cadastros de restrição de crédito. No entanto, a requerida trouxe ao feito o instrumento contratual existente entre as partes, devidamente firmado pelo autor. Dessa forma, está demonstrada a origem do débito, o que lhe cabia fazer segundo a regra do art. 333, II, do CPC.
Assim, inexistindo comprovação de pagamento pelo autor do débito que originou sua negativação, bem como não tendo sido evidenciada eventual fraude na contratação, vai mantida a improcedência dos pedidos iniciais. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(Recurso Cível Nº 71005922513, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
FALSIDADE DE ASSINATURA NÃO SUSCITADA PELA DEVEDORA – DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL E MATERIAL NÃO VERIFICADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que as partes firmaram vários contratos de empréstimo consignado, elidindo a alegação de fraude na contratação.

Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a legalidade da cobrança e a responsabilidade pelo pagamento do débito, inexistindo dano passível de reparação
.(Ap 35002/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 18/08/2014)

Por consequência, o pedido de reparação por danos morais é descabido, visto que ausente uma das condições ensejadoras da responsabilidade civil ( a prática do ato ilícito).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020